Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONTATO TELEFÔNICO E ENVIO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 117, inciso V, do Código Penal estabelece que o curso da prescrição se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
2. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e dos Tribunais Superiores reconhece que o contato virtual ou telefônico com o apenado, ou o envio de boleto, sem que haja qualquer registro de pagamento ou registro formal de cumprimento da pena, não configura início da execução penal nem causa interruptiva da prescrição.
3. Não havendo pagamento de qualquer parcela da pena pecuniária e inexistindo registro de cumprimento, o marco inicial da execução deve ser fixado na data do primeiro recolhimento, em consonância com o art. 149 da Lei de Execução Penal.
4. Recurso conhecido e provido.